Tribunal: STF
Processo: ARE 783124
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454/STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Hipótese essa que, ademais, a solução da controvérsia ensejaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a apreciação das cláusulas constantes do contrato celebrado entre as partes, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 640.671, sob a relatoria do Ministro Presidente, decidiu pela inexistência de repercussão geral, por se tratar de matéria infraconstitucional, a discussão acerca da complexidade da causa para fins de definição da competência dos Juizados Especiais. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.